Tribunal: TCU
Processo: 019.727/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada (opção); 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovação de que a interessada tenha sido informada da presente deliberação; 9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta a este Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, sem prejuízo de esclarecer ao órgão que a concessão poderá prosperar na forma originalmente concedida caso tenha o TCU considerado o ato legal e o registrado com inclusão dos quintos em conjunto com a vantagem denominada opção há mais de cinco anos, devendo o fato ser comprovado, em anexo, no ato e-Pessoal a ser submetido a este Tribunal. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.